Tribunal: TJSP
Processo: 2016967-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança – Decisão agravada que dentre outras deliberações, indeferiu a penhora de quotas ou ações de sócios ou acionistas das executadas - Arguição de Ilegitimidade passiva "ad causam" - Descabimento- Matéria que, a despeito de ser de ordem pública, somente pode ser discutida na fase de conhecimento - Existência de coisa julgada - Reconhecimento

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança – Decisão agravada que dentre outras deliberações, indeferiu a penhora de quotas ou ações de sócios ou acionistas das executadas - Arguição de Ilegitimidade passiva "ad causam" - Descabimento- Matéria que, a despeito de ser de ordem pública, somente pode ser discutida na fase de conhecimento - Existência de coisa julgada - Reconhecimento da extensão de responsabilidade pelos débitos da devedora originária àquelas que integram o mesmo grupo econômico - Patrimônio de propriedade dos sócios que não são alcançados automaticamente - Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso - Decisão mantida - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.